Tribunal: TJDFT
Processo: 0705984-36.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RECONHECIMENTO. CONFIGURAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E PROTESTO EXTRAJUDICIAL DA MESMA DÍVIDA. ABALO DE CRÉDITO ÚNICO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. VEDAÇÃO DE DUPLA CONDENAÇÃO. NE BIS IN IDEM.
1. As instituições financeiras submetem-se ao CDC (STJ, Súmula no 297).
2. Demonstrado que o contrato de financiamento de veículo foi realizado de forma fraudulenta por terceiros, a instituição financeira deve responder pelos danos decorrentes de sua falha na prestação dos serviços (STJ, Súmula no 479).
3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e sujeita o responsável à reparação do dano moral in re ipsa.
4. O abalo de crédito que se dá pela negativação indevida em cadastro de inadimplentes e pelo protesto extrajudicial da mesma dívida é único, e se já houve uma condenação que impôs reparação de danos morais pela negativação, impor uma segunda condenação, pelo protesto, caracterizaria bis in idem.
5. A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, uma tabela ou um baremo, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta, inclusive, a condição econômica das partes, sem enriquecer, ilicitamente, o credor, e sem arruinar o devedor.
6. As circunstâncias do caso concreto; as condições pessoais e econômica das partes; a extensão do dano; assim como a razoabilidade e a proporcionalidade adequadas aos institutos, revelam que a quantia fixada na primeira condenação, para reparação de danos morais por abalo de crédito, foi suficiente, não cabendo uma nova condenação a título autônomo ou complementar.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.